Tribunal: TJDFT
Processo: 0002872-94.2015.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0002872-94.2015.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: UNIÃO EXEQUENTE: PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF EXECUTADO: WELINGTON DE MOURA BRITO, WILSON FIDALGO, CLAUDETE LANZILLOTTI DA SILVA VARANDAS, ESPÓLIO DE WALDIR GUIDO VARANDAS REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDETE LANZILLOTTI DA SILVA VARANDAS D E C I S Ã O Trata-se de cumprimento de sentença proposto pela UNIÃO referente ao acórdão n. 1028738, emanado do Conselho Especial, que julgou procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução opostos pela União “para reconhecer o excesso de execução e declarar que nada mais é devido aos embargados/exequentes em razão da concessão do mandado de segurança n. 2001.00.2.006635- 9”. Na oportunidade, fixou “a verba honorária no patamar de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da execução. Ainda, considerando a responsabilidade proporcional pelo pagamento prevista no art. 87, §1°, do Novo Código de Processo Civil, cada exequente/embargado deverá arcar na exata proporção do seu pedido, ou seja, 35% (trinta e cinco por cento), 31% (trinta e um por cento) e 34% (trinta e quatro por cento), respectivamente”. Na decisão de ID 71293010 foi acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos executados e homologados “os cálculos produzidos pela Contadoria Judicial no documento de ID 66300747 (R$ 243.755,71), que compreendem: a) R$ 88.779,22 referentes ao valor principal em 14/11/2024; b) R$ 67.474,43 de correção monetária; c) R$ 46.876,10 de juros mensais; d) R$ 20.312,98 da multa do art. 523, §1o, do CPC; e) R$ 20.312,98 referentes aos honorários de execução. Deve ser observada, ainda, a distribuição do referido valor em: ESPOLIO DE WALDIR GUIDO VARANDAS (35%) R$ 85.314,50; WELINGTON DE MOURA BRITO (31%) R$ 75.564,27 e WILSON FIDALGO (34%) R$ 82.876,94”. Os executados Wellington de Moura Brito e Wilson Fidalgo, por meio da petição de ID 74162936, informam a apresentação de proposta de acordo junto ao canal eletrônico disponibilizado pela União, estipulando o pagamento à vista pelo primeiro e o parcelamento em 60 prestações mensais pelo segundo. Intimada a se manifestar acerca da referida petição e do comprovante de depósito de ID 74333892, a União, na petição de ID 75149601, requereu a extinção do cumprimento de sentença exclusivamente em relação ao devedor Wellington de Moura Brito, em razão do pagamento do débito, nos termos do Acordo no 00715/2025 sob ID 75149602. Diante do exposto, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o cumprimento de sentença em relação ao devedor Wellington de Moura Brito, em razão do pagamento da obrigação. Custas e honorários satisfeitos. Intimem-se as partes para a apresentação de requerimentos que reputem pertinentes. Brasília, 30 de agosto de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator